Tribunal: TJSP
Processo: 1074263-77.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. Atraso de voo. Atraso de menos de duas horas. Autores que conseguiram embarcar no cruzeiro. Dano moral não configurado. DANOS MORAIS. Extravio de bagagem. Coautora que embarcou em cruzeiro sem sua bagagem. Bagagem que somente foi restituída após o retorno ao Brasil. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, conforme

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. Atraso de voo. Atraso de menos de duas horas. Autores que conseguiram embarcar no cruzeiro. Dano moral não configurado. DANOS MORAIS. Extravio de bagagem. Coautora que embarcou em cruzeiro sem sua bagagem. Bagagem que somente foi restituída após o retorno ao Brasil. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, conforme requerido, em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. DANOS MATERIAIS. Pretensão de ressarcimento de vestuário de luxo. Inadmissibilidade. Ausência de prova de que referidos bens eram indispensáveis. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.